Tribunal: TJES
Processo: 5023661-46.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenizações Regulares
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023661-46.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROMULO CARLOS TORRES COSTA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.

MILITAR. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM VIRTUDE DE AFASTAMENTO POR ACIDENTE DE TRABALHO.
SUBSÍDIO COMO BASE DE CÁLCULO. LEI ESTADUAL Nº 8.279/06 QUE DEVE SER INTERPRETADA SOB A LUZ DA LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°

5023661-46.2023.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: ROMULO CARLOS TORRES COSTA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência dos pedidos autorais, condenando o ente público estadual ao pagamento ao autor das diferenças decorrentes da indenização pagas em virtude do afastamento por acidente em serviço (227 dias), tendo por base de cálculo o efetivo subsídio do Requerente ao invés do soldo
.

Irresignado, o ente estatal requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:

a)
pela incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para dirimir a controvérsia, atribuindo competência absoluta ao juízo da Vara Especializada de Acidente do Trabalho;
b)
que a sentença deve ser reformada, aduzindo que a base de cálculo correta para

pagamento de indenização decorrente de acidente de trabalho é o soldo, e não o subsídio;
c)
que o TJES, em recente julgado, reafirmou o entendimento no sentido de que, de acordo com a Lei Estadual nº 8.279/2006, a Indenização por Acidente em Serviço não pode ser calculada com base no dia/subsídio;
d)
que a base de cálculo prevista na Lei Estadual nº 8.279/2006 não pode ser alterada por decisão judicial, posto que é vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, em respeito ao princípio da separação de poderes.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de incompetência absoluta do Juizado, pois restou incontroversa a ocorrência do acidente de trabalho, tanto que foi reconhecido administrativamente, restringindo-se a discussão judicial a respeito da base de cálculo da indenização.

Quanto ao mérito, após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Explico.

Apesar de a Lei nº 8.279/06 trazer em sua redação a expressão “soldo” para definir a base de cálculo para o pagamento de indenização relativa a acidente de trabalho, com o advento da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, ficou instituído o subsídio como a modalidade de remuneração dos militares do Espírito Santo, devendo este (subsídio) ser a base de cálculo do pagamento de todas as gratificações, indenizações e adicionais autorizados em lei.

Nesse sentido é o entendimento majoritário e com efeito vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, submetido ao crivo do Tribunal Pleno, cuja decisão fora proferida em 05/07/2024. Vejamos:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI ESTADUAL Nº 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/07. PAGAMENTO DE UM DIA DA REMUNERAÇÃO PARA CADA DIA DE AFASTAMENTO QUE DEVE CORRESPONDER À OPÇÃO DA MODALIDADE REMUNERATÓRIA FEITA PELO MILITAR OU, APÓS INGRESSO NA CORPORAÇÃO EM 2007, NECESSARIAMENTE O SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES, ISONOMIA E PROPORCIONALIDADE. DEFINIÇÃO DA TESE JURÍDICA DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. 1) Como a Lei Estadual nº 8.729/06 foi editada antes da adoção do regime remuneratório do subsídio para os militares do Estado, somente fora previsto que o soldo ou o vencimento serviriam de base de cálculo para o pagamento da indenização por dia de trabalho perdido em virtude do acidente de serviço. Exatamente por isso evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o soldo/vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela Lei Estadual nº 8.729/06, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho. 2)
Não há violação ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) com a adoção da interpretação sistemática do ordenamento jurídico estadual implementada por este Poder Judiciário e nem substituição de base de cálculo (Súmula Vinculante nº 4 do STF), na medida em que não se está afastando ou alterando o sentido da norma constante no art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.729/06, mas, na verdade, conferindo a exegese correta diante justamente da vontade escancarada do legislador estadual e da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 420/07, a qual possibilitou a adoção do subsídio como regime remuneratório dos militares estaduais
.
3) O militar da ativa que se acidentar em serviço castrense receberá, a título de indenização, mais um dia de sua remuneração por dia de afastamento, o que implica no pagamento conforme o regime remuneratório por ele escolhido, soldo, vencimento, ou subsídio, o que, na realidade, efetiva os princípios da isonomia material e da proporcionalidade.
4) Definição da tese jurídica, de observância obrigatória em todos os processos que versem idêntica questão de direito (arts. 927, inciso III, e 985, do CPC/2015): “A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07”.
(
TJES - Número: 5005268-14.2024.8.08.0000 - Data: 05/Jul/2024 - Órgão julgador: Tribunal Pleno – Magistrada: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - Assunto: Temas repetitivos / Repercussão Geral)

Por tais razões, não merece nenhum reparo a sentença de 1º grau, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de 1º grau, inclusive
pelos seus próprios fundamentos (artigo 46 da lei nº 9099/95, com aplicação subsidiária aos feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/2009).

Sem condenação em custas, conforme o artigo 20, V, da lei nº 9.974/13.

Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)